Tribunal: STJ
Processo: 0153531-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1000198 - SP(2025/0153531-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
por entender tratar-se de
substitutivo de revisão criminal.
habeas corpus
writ
2. Fato relevante. O
foi impetrado após o trânsito em
habeas corpus
julgado da condenação, sendo utilizado como substitutivo de revisão criminal. A
parte agravante sustenta que o trânsito em julgado não impede a análise da matéria
via
quando presentes nulidades detectáveis de plano e
habeas corpus
constrangimento ilegal no cumprimento da pena.
3. Pedido principal. Aplicação do princípio da insignificância à subtração
de quatro caixas de chocolates avaliadas em R$ 300,00, com a consequente
absolvição do paciente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal, para análise de nulidades detectáveis
de plano e constrangimento ilegal no cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
habeas corpus
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 621
6. A jurisprudência desta Corte não admite o conhecimento de habeas
que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em
corpus
julgado, sendo cabível apenas o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de
origem.
7. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão agravada que
justifique a concessão da ordem de habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível apenas o
habeas corpus
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
Código de Processo Penal. 2. A inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia
na decisão agravada impede a concessão da ordem de
.
habeas corpus

Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54538473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:21
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 380d17fa-d85c-497f-96ff-ff65485563d9

CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
883.060/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.04.2024, DJe 25.04.2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
916.691/MG,
julgado em 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
939.672/SC,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16.10.2024, DJe 23.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54538473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:21
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 380d17fa-d85c-497f-96ff-ff65485563d9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1000198 - SP(2025/0153531-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
por entender tratar-se de
substitutivo de revisão criminal.
habeas corpus
writ
2. Fato relevante. O
foi impetrado após o trânsito em
habeas corpus
julgado da condenação, sendo utilizado como substitutivo de revisão criminal. A
parte agravante sustenta que o trânsito em julgado não impede a análise da matéria
via
quando presentes nulidades detectáveis de plano e
habeas corpus
constrangimento ilegal no cumprimento da pena.
3. Pedido principal. Aplicação do princípio da insignificância à subtração
de quatro caixas de chocolates avaliadas em R$ 300,00, com a consequente
absolvição do paciente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal, para análise de nulidades detectáveis
de plano e constrangimento ilegal no cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
habeas corpus
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 621
Documento eletrônico VDA54068815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: 68679dfa-7464-435f-bd1b-7ffa8bac0a5b

6. A jurisprudência desta Corte não admite o conhecimento de habeas
que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em
corpus
julgado, sendo cabível apenas o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de
origem.
7. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão agravada que
justifique a concessão da ordem de habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível apenas o
habeas corpus
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
Código de Processo Penal. 2. A inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia
na decisão agravada impede a concessão da ordem de
.
habeas corpus

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
883.060/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.04.2024, DJe 25.04.2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
916.691/MG,
julgado em 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
939.672/SC,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16.10.2024, DJe 23.10.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por LUIZ FERNANDO PEREIRA, contra
decisão de fls.
que não conheceu do
por entender tratar-se de
115/116,
habeas corpus
writ
substitutivo de revisão criminal.
Sustenta a parte agravante que o trânsito em julgado da condenação não impede a
análise da matéria via
quando presentes nulidades detectáveis de plano e
habeas corpus
constrangimento ilegal que persiste no cumprimento da pena.
No mérito, pleiteia a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, por
entender ausente a tipicidade material na subtração de quatro caixas de chocolates, avaliadas em
R$ 300,00, de estabelecimento comercial.
Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão atacada e,
consequentemente, conceder a ordem de
para absolver o paciente, com
habeas corpus
fundamento no princípio da insignificância.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54068815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: 68679dfa-7464-435f-bd1b-7ffa8bac0a5b

Em que pese a argumentação da defesa, não há como se furtar ao fato de que, após
proferida a sentença condenatória e julgado o recurso de apelação, sobreveio o trânsito em
julgado para a defesa em
tendo o
sido impetrado posteriormente, sendo,
5/9/2023,
habeas corpus
pois, substitutivo de revisão criminal.
Com efeito, conforme já aduzido, nos termos da jurisprudência desta Corte, não deve
ser conhecido o
que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em
writ
julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal. Em tais casos, é cabível tão
somente o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
CPP.
A propósito: AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
751.156/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro
9/8/2022,
18/8/2022;
883.060/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
22/4/2024,
25/4/2024.
Cito, ainda, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado,
como substitutivo de revisão criminal.
[...]
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a
concessão da ordem de habeas corpus.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
916.691/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
19/3/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO . ATO APONTADO COMOHABEAS CORPUS
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO
CRIMINAL. AÇÃO AUTÔNOMA CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte
Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja
reconhecida a nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja
readequada. Não há como . conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
competente para examinar o pleito Ademais, a tese de ilicitude das buscas não foi
previamente examinada pelas instâncias ordinárias, outra razão para obstar sua
apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não incidir em supressão de
instância.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta
939.672/SC,
Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
23/10/2024)

No caso, como o
foi impetrado nesta Corte após o trânsito em julgado
habeas corpus
do acórdão impugnado, tem-se por inviável o seu conhecimento, inexistindo ilegalidade
flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das
hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal,
art. 621
tal como ocorre na espécie, em que
o agravante visa à aplicação do princípio da insignificância.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA54068815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: 68679dfa-7464-435f-bd1b-7ffa8bac0a5b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.000.198 / SP
Número Registro: 2025/0153531-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001506020228260025 21137282022
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIZ FERNANDO PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54472514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:52
Código de Controle do Documento: 38106a4a-33bb-435f-b838-859cf7317ddf

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:52
Código de Controle do Documento: 38106a4a-33bb-435f-b838-859cf7317ddf